Tribunal: TJMT
Processo: 1000945-23.2020.8.11.0022
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000945-23.2020.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DELEGACIA DE POLÍCIA DE PEDRA PRETA (APELADO), VANDEIR DIAS MIRANDA - CPF: 458.542.971-91 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A apurar (APELANTE), DIVINO DA SILVA - CPF: 632.672.171-72 (APELANTE), GILBERTO MACHADO CUSTODIO - CPF: 318.050.511-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (ASSISTENTE), VANDEIR DIAS MIRANDA - CPF: 458.542.971-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal. Apelação criminal. Homicídio culposo na direção de veículo automotor. Ausência de distância de segurança entre os veículos. Laudo pericial. Imprudência e negligência na condução evidenciada. Sentença Condenatória mantida. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por homicídio culposo na direção de veículo automotor a 2 (dois) anos de detenção, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito, com suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) meses, visando a absolvição.

II.
Questão em discussão

Provas suficientes para condenação.

III.
Razões de decidir

1.

O apelante não agiu com a devida atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito (CTB, art. 28), infringindo o art. 29, II, do CTB [guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos], a evidenciar imprudência.

2. "
Verificada a relação de causalidade havida entre a ação descuidada do agente e o resultado provocado de forma não intencional, assim como a violação a um dever objetivo de cuidado, bem como a previsibilidade objetiva e subjetiva, presentes estarão os elementos constitutivos do crime culposo, a lastrear a condenação do réu por homicídio culposo na direção de veículo automotor”.

3.
O
“acusado, com imprudência e negligência, concorreu para o resultado ao conduzir veículo [...] sem observância do dever objetivo de cuidado, vindo a colidir com uma bicicleta e produzindo a morte [...]”.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A condução de veículo automotor sem a devida distância e atenção à frente, caracteriza imprudência e negligência suficientes para configurar o homicídio culposo previsto no art. 302 do CTB.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 28, 29, II, e 302,
caput
; CPP, arts. 577 e 593, I; CP, art. 107.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AP N.U 0020435-26.2011.8.11.0002, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 06.10.2017. TJMT, AP N.U 0006442-89.2009.8.11.0064, Rel. Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, j. 23.4.2019.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1000945-23.2020.8.11.0022 – CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE
PEDRA PRETA

APELANTE(S): DIVINO DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por DIVINO DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da comarca de Pedra Preta, nos autos de ação penal (PJe N.U 1000945-23.2020.8.11.0022), que o condenou por homicídio culposo na direção de veículo automotor a 2 (dois) anos de detenção, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito, com suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) meses - arts. 302,
caput
, do CTB - (ID 227482700).

O apelante sustenta “
não haver provas suficientes acerca da culpa
”.

Pede o provimento para que seja absolvido (ID 227482707).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PEDRA PRETA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 264725595).

A i. 14a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Apelação – Réu condenado pelo cometimento do crime previsto no artigo 302, caput, da Lei n.° 9.503/97 – Irresignação defensiva: Pretendida a absolvição, ao argumento de ausência de culpa no evento danoso – Insubsistência – Autoria e materialidades comprovadas – Inobservância do dever de cuidado – Negligência caracterizada – Sentença que não merece reparos. Pelo desprovimento do recurso”
(Jose Norberto de Medeiros Junior, procurador de Justiça - ID 265771777).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 09 de agosto de 2019, por volta das 14h25min, na BR 364, KM 177, no município de Pedra Preta – MT, o denunciado DIVINO DA SILVA praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor, que levou a óbito a vítima Vandeir Dias Miranda.

Conforme apurado em sede inquisitorial, na data dos fatos, DIVINO DA SILVA conduzia o veículo automotor caminhão Mercedez Benz, modelo 1111, de placa CLJ4834, com velocidade incompatível com a que a motocicleta em sua frente trafegava.

Afere-se que o denunciado DIVINO DA SILVA trafegava na BR 364, KM 177, sentido Alto Garças para Pedra Preta, enquanto Vandeir Dias Miranda e Hemylly Oliveira Fernandes de Souza, por meio de uma motocicleta, deslocavam-se no mesmo sentido, quando, por ausência de frenagem do Denunciado, atropelou os ocupantes da motocicleta, ante esta estar sendo conduzida em velocidade inferior da que o Denunciado conduzia o caminhão, resultando o óbito da vítima Vandeir Dias Miranda, em decorrência de Politraumatismo craniano, facial, cervical abdominal e pélvico produzido por Instrumento com ação contundente (atropelamento), conforme laudo de necrópsia de fls. 26/38. [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia DIVINO DA SILVA como incursos no art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro”
(Nathália Moreno Pereira, promotora de Justiça - ID 264725504)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“Após análise ao conjunto probatório colhido nos autos, a condenação do denunciado é medida que se impõe, ante a demonstração de sua imprudência na condução de veículo automotor.

A materialidade do delito está comprovada através do Boletim de Acidente de Trânsito (id. 39455716 - Pág. 6/20), Laudo de Necrópsia (39455716 - Pág. 23/39455718 - Pág. 4) e do Laudo Pericial (Id. 39455718 - Pág. 11/39455721 - Pág. 11).

A autoria, por sua vez, está demonstrada por meio do acervo probatório colhido durante a fase inquisitorial, bem como pela fase instrutória diante o depoimento das testemunhas e confissão do réu [...]

Pois bem. Desta feita, diante das provas produzidas em Juízo, sob crivo do contraditório e da ampla defesa, são suficientes para comprovar de maneira certa, segura e harmônica a responsabilidade criminal do acusado, pois ficou evidente pelo depoimento do Policial Rodoviário Federal e do Laudo Pericial Criminal, de que o acusado na direção de veículo automotor praticou homicídio culposo.

Conforme as provas colhidas durante toda a instrução processual, o réu de forma negligente, por ter agido com descuido e desatenção, imprudente, por ter agido sem cautela e atenção, sem distância da motocicleta colidiu na traseira da moto em que a vítima estava.

Verifica-se que o laudo pericial criminal, que examinou o local dos fatos, é claro e objetivo ao demonstrar que o acidente derivou de culpa do motorista do caminhão, que ambos os veículos envolvidos no acidentes estavam trafegando na rodovia no mesmo sentido, sendo que o réu que dirigia o caminhão colidiu na traseira da motocicleta pilotada pela vítima. [...]

Já o laudo de necropsia da vítima JULBERTO XAVIER DA SILVA, concluíram que a causa da morte da vítima foi “politraumatismo craniano, facial, cervical abdominal e pélvico produzido por Instrumento com ação contundente (atropelamento)”.

Diante do exposto no laudo pericial, pode-se chegar a tal conclusão, diante o posicionamento dos veículos e do ponto de colisão destes, que se apurou ter ocorrido no sentido Alto Garças em direção a Pedra Preta, ambos os veículos na mesma via, sendo a motocicleta transitando na frente do caminhão.

Verifica-se que as declarações do acusado não passam de uma tentativa de se esvair de culpa no acidente, pois se realmente os fatos se deram conforme declarou, estivesse na velocidade de 60 km, com espaço da traseira da vítima teria freado, evitando a colisão, conforme se verifica no laudo pericial criminal a conclusão de que a causa determinante do acidente foi a ausência de reação materializada do condutor do caminhão, para com a motocicleta, que procedia na corrente do trafego, com menor velocidade, não havendo no local do acidente qualquer sinal de frenagem dos veículos envolvidos.

Denota-se ainda, no depoimento da testemunha Hemilly que a vítima reduziu, iriam passar por um quebra-molas, quando ela escutou a buzina de uma carreta.

Verifica-se que diante da freada do veículo a frente (motocicleta) o motorista do caminhão deveria estar atento com distância do veículo a frente para frear evitando a colisão.

Caracteriza o crime culposo, por imprudência e negligência, o fato de o acusado proceder sem a necessária cautela, deixando de empregar as precauções indicadas pela experiência como capazes de prevenir possíveis resultados lesivos.

Assim, é na previsibilidade dos acontecimentos e na ausência de precaução que reside a conceituação da culpa penal, pois é a omissão de certos cuidados nos fatos ordinários da vida, perceptíveis à atenção comum, que se configuram as modalidades culposas da imprudência e negligência.

O nexo de causalidade objetivo entre a conduta do réu e o resultado morte da vítima restou induvidoso, porquanto as lesões produzidas em consequência do acidente foi a causa efetiva do óbito da vítima.

Desse modo, resta provado a culpa do acusado no evento morte da vítima, uma vez que não observou regras comezinhas de trânsito relacionadas ao cuidado objetivo que lhe era exigido na condução do veículo, sendo-lhe, naquelas condições, perfeitamente previsível e provável, incorrendo o réu no disposto do artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro.

III - DISPOSITIVO

Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para o fim de CONDENAR o acusado DIVINO DA SILVA devidamente qualificado nos autos, como incurso nas sanções previstas pelo artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro.”
(Márcio Rogério Martins, juiz de Direito - ID 264725582)

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no Boletim de Acidente de Trânsito (fls. 12), Laudo de Necrópsia no 200.1.01.2019.019104-01 (fls. 30), Laudo Pericial Criminal no 200.2.07.2019.015436-01 - Exame em Local de Acidente de Trânsito (fls. 92), Mapa Topográfico para localização de lesões (fls. 35), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foi ouvida Hemylly Oliveira Fernandes de Souza, vítima (fls. 89).

Em Juízo, colheram-se as declarações do policial rodoviário federal Júnior César Mascarenhas e procedeu-se o interrogatório do apelante (Relatório de Mídias – ID 264725572).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se que o apelante conduzia seu veículo automotor Mercedez Benz, modelo 1111, placas “CLJ4834”, no dia 9.8.2019, por volta das 15h25min, na rodovia “BR 364”, km 177, em Pedra Preta/MT, quando colidiu na parte traseira de uma motocicleta Honda, modelo “CG150 Fan”, cor vermelha, conduzida por Vandeir Dias Miranda e Hemylly Oliveira Fernandes de Souza como passageira, que trafegava à sua frente, em menor velocidade, e seguia na mesma direção.

Na sequência da colisão, a motocicleta tombou na faixa de rolamento, momento em que o caminhão “
passou sobre o capacete estourando a cabeça da vítima Vandeir Dias Miranda
”, causando sua morte em decorrência de “
politraumatismo craniano”
, conforme Laudo de Necrópsia no 200.1.01.2019.019104-01 (fls. 30), ao passo que Hemylly Oliveira Fernandes de Souza sofreu apenas “lesões leves” (fls. 17).

De acordo com o Laudo Pericial Criminal no 200.2.07.2019.015436-01 - Exame em Local de Acidente de Trânsito (fls. 92), subscrito pela perita

oficial criminal Sandra Maria Perinazzo Rambo [matrícula no 107373], que “
a causa determinante do acidente foi à ausência de reação materializada do condutor do Veículo V1 (Caminhão), para com o veículo V2 (Motocicleta), que o precedia na corrente de tráfego, com menor velocidade, resultando em colidir com ele
”.

Reconhece-se que o apelante não agiu com a devida atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito [CTB, art. 28], infringindo o art. 29, II, do CTB [guardar distância de segurança frontal entre o seu e os demais veículos [...] considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas], a evidenciar imprudência.

Com efeito, “
verificada a relação de causalidade havida entre a ação descuidada do agente e o resultado provocado de forma não intencional, assim como a violação a um dever objetivo de cuidado, bem como a previsibilidade objetiva e subjetiva, presentes estarão os elementos constitutivos do crime culposo, a lastrear a condenação do réu por homicídio culposo na direção de veículo automotor”
(AP N.U 0006442-89.2009.8.11.0064 - Relator: Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto – 23.4.2019).

Em situação semelhante, decidiu esta e. Câmara:

“
[...] o acusado, com imprudência e negligência, concorreu para o resultado ao conduzir veículo [...] sem observância do dever objetivo de cuidado, vindo a colidir com uma bicicleta e produzindo a morte [...]
” (TJMT, AP N.U 0020435-26.2011.8.11.0002, Relator: Des. Paulo da Cunha – 6.10.2017).

Registre-se, ainda, que
“eventual culpa da vítima não exclui a do agente; elas não se compensam. As culpas recíprocas do ofensor e do ofendido não se extinguem. A teoria da equivalência dos antecedentes causais, adotada pelo nosso Código Penal, não autoriza outro entendimento”
(Manual de Direito Penal, v. I, 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 231).

Logo, afigura-se improcedente a tese absolutória.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025